Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE CASUÍSTICA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
1. A concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça opera-se em análise casuística, e na hipótese restou devidamente comprovada sua necessidade, em face do extenso conjunto probatório colacionados aos autos, mormente quando comprovada a ausência de rendimentos financeiros por parte da parte que pleiteia.
2. Recurso conhecido e provido.